Tribunal: TJDFT
Processo: 0720619-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720619-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. H. O. REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MELINA BELINTANI SWAIN, WALLACE ACIOLI FREIRE DE GOIS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de realização de nova perícia. O agravante alega, em síntese, que, diante da complexidade do caso, a elucidação das questões técnicas é de suma importância, no entanto, os esclarecimentos oferecidos pelo perito na resposta às indagações formuladas apenas reiteraram, genericamente, as conclusões do laudo pericial, sem abordar as questões específicas suscitadas na impugnação, cujo esclarecimento é imprescindível para a adequada apreciação da demanda. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere nova prova pericial e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, podendo essa questão ser discutida em eventual apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator